Tribunal: STF
Processo: Rcl 89350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 664: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Gnosis, em 9.1.2026, contra decisão do juízo da Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ que, no Cumprimento de Sentença na Ação Trabalhista n. 0100605-31.2022.5.01.0227, teria descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.
O caso
2. No Cumprimento de Sentença na Ação Trabalhista n. 0100605-31.2022.5.01.0227, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ determinou a penhora de valores devidos pelo Instituto Gnosis à Clécia Guimarães Castracini Alves no total de R$ 42.207,71 (quarenta e dois mil, duzentos e sete reais e setenta e um centavos) (fls. 249-250, e-doc. 7).

Opostos embargos à execução pelo Instituto Gnosis foram julgados improcedentes pelos seguintes fundamentos:
“A questão não é nova ao Juízo. Saliento que a embargante possuía diversos meios preventivos até que a penhora em conta bancária fosse executada. Poderia, por exemplo, informar ao juízo quais contas seriam impenhoráveis, solicitando ao Juízo que as mesmas fossem excluídas de penhora via SISBAJUD; poderia solicitar cadastro de conta única no sistema SISBAJUD, justamente para evitar penhora em conta destinada aos contratos de gestão.
No entanto, a executada, além de não comunicar previamente ao Juízo a possível impenhorabilidade de sua conta ou indicar conta bancária ou indicar conta bancária ou outros bens passíveis de penhora, parece esperar a medida constritiva para, só então, impetrar mandado de segurança ou embargos, os quais protelam a satisfação do crédito, em claro desrespeito ao princípio da cooperação entre juiz e partes. Sem razão, ainda, quanto ao requerimento de extensão dos efeitos de decisões proferidas em mandados de segurança que lhe favoreceram para todos os processos desta unidade judiciária, mostrando-se incabível o requerimento ao passo que, além de não ostentar o efeito erga omnes requerido, verifico que, por exemplo exemplo, nos autos do processo 0100238-13.2022.5.01.0225, id 6cf3db4, houve decisão em sede de MS indeferindo o pedido da impetrante, aqui embargante. (...)
Menos razão lhe assiste quanto ao requerimento de aplicação da ADPF 664/ES, pois não houve, nestes autos, decisão judicial determinando bloqueio de verba pública, tampouco determinação de penhora em conta específica da Ré. Aliás, no caso acima referido, a receita constrita pertencia ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e não de valores já disponíveis em conta bancária particular, como é o presente caso. Por fim, saliento que os valores existentes em tais contas destinadas à execução do contrato de gestão deveriam ser direcionados, por previsão contratual inclusive, ao pagamento de pessoal que participou da execução dos aludidos contratos” (fls. 254-256, e-doc. 7).

O Instituto Gnosis opôs embargos de declaração, rejeitados (fls. 264-265, e-doc. 7), pelo que interpôs agravo de petição (fls. 266-295, e-doc. 7), pendente de julgamento.

3. Em 9.1.2026, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal requisitou informações e determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 10).

4. Em 13.1.2026, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ prestou as seguintes informações:
“Diante da ausência de pagamento voluntário ou garantia da execução, este Juízo determinou a ativação do convênio SISBAJUD em face do primeiro réu. O Instituto impetrou Mandado de Segurança (nº 0102228-30.2025.5.01.0000), alegando a impenhorabilidade de verbas públicas vinculadas a contratos de saúde com outros municípios (Rio de Janeiro e Maricá) e invocando a ADPF 664/ES. A segurança foi denegada liminarmente pelo TRT/RJ em 14/03/2025, sob o fundamento de que o mandado não pode substituir recurso próprio e que os recursos perdem a natureza vinculada ao serem integrados ao patrimônio administrado pela entidade privada. 
Posteriormente, o INSTITUTO GNOSIS interpôs embargos à execução visando a anulação de uma ordem de penhora realizada em suas contas bancárias. A entidade alegou que os valores seriam impenhoráveis, fundamentando-se no artigo 833, IX, do CPC, que protege recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde. Além disso, a embargante invocou o decidido pelo STF na ADPF 664/ES e decisões favoráveis em Mandados de Segurança (MS) de outros processos para sustentar a ilegalidade do bloqueio. 
A magistrada Maria Candida Rosmaninho Soares rejeitou os argumentos da executada com base nos seguintes pilares: 
O juízo destacou que a embargante não adotou medidas preventivas, como informar previamente quais contas seriam impenhoráveis ou solicitar o cadastro de ‘conta única’ no sistema SISBAJUD. A conduta de esperar a constrição para apenas depois questioná-la foi classificada como um desrespeito ao princípio da cooperação e uma tentativa de protelar a satisfação do crédito. 
O pedido para estender decisões de Mandados de Segurança favoráveis a todos os processos da unidade foi negado, observando-se que tais decisões não possuem efeito geral e que existem casos em que o pedido de impenhorabilidade da mesma entidade foi indeferido. 
A decisão esclareceu que não houve bloqueio direto de verba pública (como as pertencentes ao Fundo Estadual de Saúde), mas sim de valores já disponíveis em conta bancária particular da ré. 
Foi ressaltado que, por previsão contratual, os valores nas contas de gestão devem ser destinados justamente ao pagamento de pessoal. Como a execução trata de dívida trabalhista inadimplida (natureza alimentar), e não havendo vinculação específica de toda a verba repassada que impeça a penhora, a manutenção da constrição é considerada correta. Em razão dos fundamentos acima expostos, os Embargos à Execução foram julgados improcedentes, mantendo a penhora efetuada para garantir o pagamento da reclamante. 
A executada apresentou Embargos de Declaração, sendo julgados improcedentes. Atualmente, o processo encontra-se concluso para apreciação dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Petição interposto em face da decisão prolatada nos Embargos à Execução” (fls. 4-5, e-doc. 12, grifos nossos).

5. Em 15.1.2026, a Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido:
“RECLAMAÇÃO AJUIZADA PELO INSTITUTO GNOSIS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL ESPECIALIZADA NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS. ADPF Nº 664/ES. RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. NÃO OBSERVÂNCIA À LIMITAÇÃO. CONSTRIÇÃO INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO SEM DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS EM QUE RECAIRÃO A EXECUÇÃO. PRECEDENTES DESSA SUPREMA CORTE. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (fl. 1, e-doc. 14, grifos nossos).

6. O reclamante relata ser “uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento” (fl. 5, doc. 1).

Explica que “celebrou com o Estado do Rio de Janeiro o Contrato de Gestão nº 018/2020 para operacionalizar os serviços do Complexo Regional da Mãe de Mesquita – Maternidade e Clínica da Mulher” e acrescenta que, “ao término do contrato, o Estado não adimpliu suas obrigações financeiras, gerando litígios trabalhistas” (fl. 5, e-doc. 1).

Noticia ter sofrido “penhora no valor de R$ 42.207,71 (quarenta e dois mil, duzentos e sete reais e setenta e um centavos) em conta bancária vinculada ao Contrato de Gestão firmado com o Município de Maricá, destinados exclusivamente a ações de saúde, conforme declaração da municipalidade” (fl. 5, e-doc. 1). Explica tratar-se da “conta corrente n. 43278-4, Ag. 1251-3, Banco do Brasil” (fl. 5, e-doc. 1).
 
Alega que “ficou comprovado que o recurso penhorado é vinculado ao contrato de gestão firmado com o Município de Maricá” (fl. 6, e-doc. 1).

Lembra que “na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF nº 664/ES, julgada por esta Corte, foi decidido por declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública, tal qual vem sendo reiteradamente realizado em face do ora Reclamante” (fl. 7, e-doc. 1).

Ressalta que a decisão reclamada “manteve a penhora de recursos públicos repassados pelo município de Maricá, vinculados ao Contrato de Gestão para quitar uma dívida alheia ao contrato, originada do Estado do Rio de Janeiro” e que “tal medida contraria o entendimento da ADPF 664-Es e afronta os princípios constitucionais supramencionados, inclusive dos direitos à vida (art. 5º, caput), à saúde (art. 6º e art. 196) e das parcerias por convênio (art. 199, §1º)” (fl. 9, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para que seja cassada a decisão de manutenção do bloqueio na conta bancária supramencionada por afronta a precedente da ADPF nº 664/ES” (fl. 17, e-doc. 1).

Pede “seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo Reclamante” (fl. 18, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

7. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 

8. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, ao manter bloqueio efetivado em conta vinculada a contratos de gestão para execução de ações de saúde pública pelo reclamante.

9. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).

10. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que decisões judiciais que determinam bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas oriundas de fundos estaduais de saúde, com a finalidade de satisfazer créditos trabalhistas e vinculadas a contratos de gestão firmados entre entes estaduais e entidades do terceiro setor, ofendem princípios da legalidade orçamentária, da separação de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.

Confiram-se, por exemplo, estes julgados:
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 7.7.2021).

“Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).

“O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).

11. Na espécie, o juízo da Sétima Vara do Trabalho de Nova Iguaçu/RJ determinou o bloqueio de verbas públicas do Município de Maricá/RJ correspondentes ao crédito a que faria jus o reclamante para satisfação de créditos trabalhistas devidos à beneficiária.

Contrariou-se, assim, o julgado deste Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle.

Em reclamações análogas à presente, ajuizadas pelo Instituto Gnosis, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm julgado procedentes as demandas e consignado que a penhora indiscriminada de bens do reclamante configura descumprimento do que foi assentado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.

Nesse sentido foi decidida a Reclamação n. 77.084 ajuizada pelo Instituto Gnosis:
“Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de verbas públicas do Município de Maricá/RJ correspondentes ao crédito a que faria jus o reclamante para satisfação de créditos trabalhistas devidos ao beneficiário. Contrariou-se, assim, o julgado deste Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle. Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664” (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.3.2025).

O Ministro Dias Toffoli julgou procedente a Reclamação n. 89.336 e ressaltou que, não obstante a autoridade reclamada tenha fundamentado sua decisão na ausência de provas de que o bloqueio determinado teria recaído sobre verbas públicas, constava dos autos declaração emitida pelo Município de Maricá/RJ no sentido de que as contas objeto dos bloqueios estavam listadas como contas vinculadas a contrato de gestão:
“No julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida ‘para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública’. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.
In casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação de direito privado, sem fins lucrativos, destinados ao financiamento de ações de saúde oriundos de contrato de gestão o que revela violação à eficácia vinculante dos paradigmas invocados na inicial (e-doc.7, p. 86-91).
Ressalte-se que, não obstante a autoridade reclamada tenha justificado a legalidade da constrição na premissa de que Instituto Gnosis não teria demonstrado que os bloqueios judiciais recaíram sobre parcelas recebidas diretamente por entes públicos, verifica-se que, conforme declaração emitida pelo Município de Maricá, as contas objetos dos bloqueios estão listadas como contas vinculadas ao Contrato de Gestão nº 018/2020, celebrado entre o reclamante e o referido ente municipal, para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações e serviços de saúde pública no âmbito municipal (e doc. 5, p. 3)”.

Na Reclamação n. 89.398, também ajuizada pelo Instituo Gnosis, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, salientou:
“No caso em análise, o Tribunal reclamado manteve determinação de bloqueio indiscriminado de receitas da ora reclamada, entidade do terceiro setor, decorrentes de contratos de gestão firmados com a Prefeitura Municipal de Maricá e do Rio de Janeiro. Nesses termos, confira-se o teor do julgado: (...).
Ora, repiso que restou decidido pelo STF, no julgamento da ADPF 664, a impossibilidade de qualquer modalidade de constrição sobre verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde depositadas em contas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o ente público e o terceiro setor para a execução de ações de saúde pública. 
No caso, extrai-se dos documentos juntados aos autos que os bloqueios alcançaram valores depositados em conta vinculada a contrato de gestão, celebrado entre os Municípios de Maricá/RJ e do Rio de Janeiro/RJ e a reclamante (Contratos 018/2020 e 008/2020), para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações de saúde pública no âmbito dos referidos municípios. 
Desse modo, verifica-se que, ao determinar, indiscriminadamente, o bloqueio de verbas de aplicação vinculada a políticas públicas, o ato reclamado contraria o entendimento firmado nas ADPF 664. 
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 63.123, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 26.2.2024; Rcl 58.029, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.2.2023; Rcl 54.012, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 24.6.2022. Por fim, cumpre apenas registrar que a proteção definida nos paradigmas indicados é restrita somente aos recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não alcançando as demais receitas recebidas pela reclamante. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado nas ADPF 664” (DJe 15.1.2026, grifos nossos).

No mesmo sentido, as seguintes reclamações: Reclamação n. 89.401, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.1.2026; Reclamação n. 89.329, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.1.2026; Reclamação n. 89.345, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.1.2026; e Reclamação n. 70.245, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025). 

12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, em observância ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.

Publique-se. 

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora